Tribunal: TJMT
Processo: 1046480-44.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046480-44.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS MARTINS DE LIMA - CPF: 337.708.831-87 (EMBARGANTE), JONAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 275.146.251-00 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA - CPF: 513.184.311-15 (EMBARGANTE), FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.703.853/0001-30 (EMBARGADO), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (EMBARGADO), ALDO JOAO AMORIM - CPF: 037.135.109-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DE ANDRADE - CPF: 076.474.188-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), ALDO JOAO AMORIM - CPF: 037.135.109-03 (EMBARGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Luis Martins de Lima e Sandra Cristina Domingues Lima contra acórdão que negara provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Alegaram omissão quanto ao pedido de parcelamento das custas recursais, formulado nas razões do Agravo Interno, requerendo a concessão do benefício com base no art. 98, § 6º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar o pedido de parcelamento das custas recursais e, em caso afirmativo, se é cabível deferir o parcelamento à luz da legislação processual e do princípio constitucional do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão recorrido mostra-se omisso quanto ao pedido expresso de parcelamento das custas recursais, formulado no Agravo Interno.

5.

A Constituição Federal assegura o acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV), de modo que o parcelamento das custas deve ser admitido como mecanismo de viabilização do direito de recorrer.

6.

O art. 98, § 6º, do CPC autoriza expressamente o parcelamento das despesas processuais, compatibilizando a exigência legal com a efetividade da garantia constitucional de acesso à jurisdição.

7.

No caso concreto, mostra-se adequado deferir o parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com início em 5 (cinco) dias, assegurando equilíbrio entre a obrigação legal e a proteção ao direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Omissão no acórdão quanto ao pedido de parcelamento das custas recursais configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

2.

O parcelamento das custas processuais é admitido pelo art. 98, § 6º, do CPC, como medida de efetivação do acesso à justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

LUIS MARTINS DE LIMA
e
SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA
opuseram Embargos de Declaração em ID. 307954896, alegando a existência de omissão no acórdão de ID. 307641350, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça aos Embargantes.

Os Embargantes afirmam que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de parcelamento das custas recursais, suscitado nas razões do Recurso de Agravo Interno.

Alegam que é plenamente cabível o parcelamento das custas recursais mesmo nos casos de indeferimento da justiça gratuita, com base no §6º do art. 98 do CPC.

Apontam que a jurisprudência confirma a possibilidade de concessão do parcelamento como meio de garantir o acesso à justiça e o direito de recorrer, especialmente diante da condição de hipossuficiência parcial.

Requerem:

1. O conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão e incluída, expressamente, a análise do pedido de parcelamento das custas recursais formulado no item 3 do Agravo Interno;

2. O deferimento do parcelamento do preparo recursal em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, com base no art. 98, §6º, do CPC e no precedente do próprio Tribunal documento anexo (DOC. 1);

3. Caso não acolhido o efeito modificativo, seja ao menos suspenso o prazo para recolhimento do preparo até o julgamento deste recurso, com base no art. 1.026, § 1º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do embargado Aldo Joao Amorim em ID. 313410358.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que de fato o acórdão recorrido é omisso com relação ao pedido de parcelamento das custas recursais, suscitada nas razões do Agravo Interno de ID. 289345376.

Logo, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão se revela adequado, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, de maneira que passo à análise da questão.

O parcelamento das custas recursais pode ser deferido como meio de assegurar o pleno acesso à justiça, garantia constitucional consagrada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a fim de evitar que se impeça ou dificulte o acesso à prestação jurisdicional, admite-se o parcelamento do pagamento das custas processuais, da taxa judiciária e dos demais encargos devidos, nos termos do § 6º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, considerando as circunstâncias do caso concreto,
autoriza-se o parcelamento em 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo de 5 (cinco) dias,
de modo a compatibilizar a exigência legal com a garantia constitucional de amplo acesso à jurisdição.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração de ID. 307954896, para suprir a omissão apontada e autorizar o parcelamento das custas recursais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025